Tribunal: STJ
Processo: 1510516-49.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143704 - SP(2026/0003518-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAYARA ARAUJO PINHEIRO
ADVOGADOS
: EDUARDO BENTO DA SILVA - SP460798
RAFAEL FERREIRA BREIM - SP489345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 96dfba30-2fb6-4525-98f8-2e94198a9005

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143704 - SP(2026/0003518-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAYARA ARAUJO PINHEIRO
ADVOGADOS
: EDUARDO BENTO DA SILVA - SP460798
RAFAEL FERREIRA BREIM - SP489345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M A P contra a decisão por
mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo em recurso especial
(fls.
).
341/342
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA54731748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:50
Código de Controle do Documento: 08ba8f9c-bb3a-48d6-a1db-495d821ebf19

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:50
Código de Controle do Documento: 08ba8f9c-bb3a-48d6-a1db-495d821ebf19

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.143.704 / SP
Número Registro: 2026/0003518-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15105164920238260050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAYARA ARAUJO PINHEIRO
ADVOGADOS : EDUARDO BENTO DA SILVA - SP460798
RAFAEL FERREIRA BREIM - SP489345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYARA ARAUJO PINHEIRO
ADVOGADOS : EDUARDO BENTO DA SILVA - SP460798
RAFAEL FERREIRA BREIM - SP489345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: ab64143a-522b-433e-9334-fdf3f92a0a06

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: ab64143a-522b-433e-9334-fdf3f92a0a06